Tribunal: TJES
Processo: 5013517-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; COVID-19
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013517-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: JULIANA FERNANDES TASSINARI e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que é necessário a retificação da incidência dos juros;
c)
que não deixou de prestar assistência a recorrida;
d)
que inexiste danos materiais;
e)
que inexiste dano moral.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas para o trecho de Vitória/ES x Brasília/DF no dia 20/05/2020 com retorno no dia 24 do mesmo mês, contudo em decorrência da pandemia a data da viagem foi remarcada para 21/04/2021, todavia a viagem foi novamente remarcada para a data 15/09/2021, recebendo a informação na data 09/06/2021 que o horário do voo seria novamente alterado, como se não bastasse, no dia 08/07/2021 receberam um novo comunicado informando a mudança do itinerário, modificando o trajeto de ida, sem que fosse disponibilizado o retorno.

Por conseguinte, as recorridas adquiriram novas passagens com outra companhia aérea, ingressando contra a recorrente a presente ação de danos materiais e morais.

Pois bem, em que pese a recorrente sustente que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea em virtude da COVID-19, razão não lhe assiste.

Tendo em vista que o cancelamento do voo aconteceu inúmeras vezes, não merecendo prevalecer a alegação de que todos os voos foram cancelados em virtude da COVID-19, considerando que em julho de 2021 o país já não estava no auge da pandemia

Aliás, tenho que, de fato, a impossibilidade de embarque dos recorridos na data anteriormente prevista não exime a recorrente de empenhar esforços no sentido de minimizar os danos decorrentes de tal situação aos passageiros.

A Resolução nº. 400 da ANAC
1
estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar na remarcação do voo por inúmeras vezes.

Assim, no tocante aos danos materiais, considerando que restou comprovada a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente, necessitando as recorridas adquirirem novas passagens com outra concessionária para realizar a viagem na data marcada, tenho que merece ser mantida a restituição do valor gasto com danos materiais (R$1.178,96).

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapolam a esfera do mero aborrecimento, pois passaram por um desconforto desnecessário, ao passo que o voo foi cancelado por inúmeras vezes sem justificativa plausível, mesmo após a estabilidade da pandemia e consequentemente dos voos.

Por fim, como a viagem não saiu como planejado, analisando com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), é proporcional ao dano sofrido, não havendo que se falar em reforma da sentença.

No que tange aos juros e correção monetária tem-se por manter conforme proferido em sede de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; [...]

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. JULGAMENTO PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$1.178,96. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.